Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728928-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDA: ALTAVICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. REAJUSTE DO ALUGUEL. IGP-DI. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO. IPCA. ENCARGOS MORATÓRIOS. I - A pandemia de Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal representaram eventos de força maior, imprevistos, inevitáveis e sem culpa das partes, os quais produziram efeitos modificativos no cálculo do índice de reajuste anual do valor locatício. A composição do IGP-DI gerou maior variação para cima, ocasionando onerosidade excessiva e desequilíbrio na equação econômica inicial do contrato. II – A procedência do pedido de revisão contratual não exclui a incidência de encargos moratórios sobre os aluguéis não pagos pela autora. III – Apelação provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 478 do Código Civil, ao argumento de ausência de onerosidade excessiva do contrato, tendo em vista que o recorrente teria concedido diversos descontos à ora recorrida pelo fato de a pandemia ter produzido efeitos econômicos negativos; e c) artigos 422 do CC e 54 da Lei 8.245/1991, sustentando que não seria possível a recorrida alterar disposições contratuais aceitas de forma livre, sobretudo quanto ao índice de reajuste do aluguel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482 (ID 41202943). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 422 e 478, ambos do CCB e 54 da Lei 8.245/1991, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Ressalte-se, inclusive, que o próprio contrato prevê mecanismo de compensação ao locador por eventuais prejuízos decorrentes da inflação, o qual, por simetria, deve ser aplicado em favor da locatária, in verbis: “O parágrafo sexto da cláusula sexta das condições gerais do contrato prevê mecanismo de compensação ao locador por eventuais prejuízos decorrentes da inflação, se esta atingir o patamar de 20% aa (id. 33212038, pág. 7), o que justifica, por simetria, a revisão do contrato quando o índice acumulado de reajuste do aluguel mínimo for superior ao referido percentual. Reprise-se que, no período de abril de 2020 a abril de 2021, o acumulado do IGP-DI atingiu 30,63% (id. 33213660, pág. 4).” (id. 37808100, pág. 10)” (ID 40126767). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482 (ID 41202943). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027